Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA GENÉRICA. CREDOR INCERTO E DÉBITO ILÍQUIDO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO AUTORA. PRESCINDIBILIDADE. ALCANCE NACIONAL. DOMÍCILIO DO POUPADOR. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. CURSO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS CONFECCIONADOS PELO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA. NULIDADE. DECISÃO DESCONFORME COM O FIRMADO E COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS.
1. Aprendido que as questões reprisadas atinentes à legitimidade de se agregar diferenças de correção monetária provenientes de planos econômicos posteriores ao objeto do título executivo ao débito exequendo e à impossibilidade de se agregar juros remuneratórios ao crédito foram suscitadas, resolvidas no curso processual e submetidas, inclusive, à apreciação do órgão recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada ante a existência de resolução definitiva sobre a matéria.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Aferido que os parâmetros que devem modular a apreensão do crédito assegurado aos poupadores no concernente à legitimidade de se agregar expurgos posteriores e da impossibilidade de se computar juros remuneratórios ao débito exequendo foram expressamente resolvidos por decisões acobertadas pela preclusão, tendo sido observados na liquidação realizada, não é lícito às partes pretender inová-los, pois, resolvido o conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual.
4. Conforme o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a sentença coletiva originária da ação civil pública que condenara o Banco do Brasil S/A a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança mantidas sob sua gestão expurgos inflacionários não agregados no momento em que o fato gerador se aperfeiçoara - janeiro de 1989, quando editado o plano de estabilização econômica chamado "Plano Verão - tem alcance nacional (alcance subjetivo) e eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores que detinham ativos depositados e foram alcançados pelo fato lesivo, independentemente do seu domicílio ou de serem associados da entidade que promovera a ação, estando eles ou seus sucessores, pois, aptos a manejarem execuções com lastro no título executivo judicial no foro que lhes for mais conveniente, não guardando a pretensão vinculação ou dependência com o juízo do qual derivara o aparato material.
5. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado “plano verão” e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferível os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem.
6. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP).
7. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada.
8. Utilizando-se os exequentes do indexador monetário legalmente estabelecido ao aviarem a pretensão executória e modularem o crédito que perseguem, inviável que, estabelecendo os contornos da obrigação exequenda, aperfeiçoada a relação processual, demandem, no trânsito do executivo, a substituição do índice que utilizaram por outro, que se lhes afigura mais favorável, com o incremento do débito, pois implica sua postulação alteração da causa de pedir e do pedido, quando já estabilizada a relação processual, desconsideração para com a preclusão lógica e postura contraditória (CPC, art. 329, II).
9. Aferido que durante a pendência de decisão prolatada em sede de agravo suspendendo o curso procedimental foram praticados atos processuais no trânsito do executivo, culminando com a elaboração de conta de liquidação e homologação dos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo, não se conformam com o devido processo legal, configurando ofensa a regra albergada no estatuto processual civil, ceifando de ineficácia os atos e impulsos realizados, precipuamente quando os cálculos destoam do firmado no ambiente recursal, implicando a confecção de nova conta (CPC, art. 314).
10. Agravo de Instrumento no 0701917-80.2019.8.07.0000 parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo de Instrumento no 0715272-60.2019.8.07.0000, conhecido e provido. Unânime.